Tribunal: TJES
Processo: 5004006-93.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004006-93.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA LUIZ SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004006-93.2024.8.08.0011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA: LUCIANA DE OLIVEIRA LUIZ SOARES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 15304070) opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do Acórdão (ID 15131648), que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Embargada.

A decisão embargada reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito da servidora, agente comunitária de saúde, ao adicional de insalubridade desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022 (06/05/2022). O acórdão condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos, com reflexos, determinando que o cálculo seja efetuado sobre o vencimento ou salário base da servidora, a ser apurado em liquidação de sentença.

O Município Embargante alega, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado. Aponta omissão quanto à prevalência da legislação municipal sobre a federal, por se tratar de servidora estatutária, e à natureza de eficácia limitada da EC nº 120/2022. Argumenta haver omissão e erro material na fixação da base de cálculo, que deveria seguir a Lei Municipal nº 7.717/2019. Sustenta contradição na aplicação retroativa da Lei Municipal nº 8.114/2024 e, por fim, omissão quanto à definição do grau de insalubridade devido. Busca, com isso, o saneamento dos vícios e o prequestionamento das matérias.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Secretaria certificou a intempestividade dos embargos (ID 15326537).

É o relatório.

A admissibilidade dos embargos de declaração se sujeita ao preenchimento de requisitos legais, dentre os quais se destaca a tempestividade.

O acórdão foi proferido em sessão de julgamento finalizada em 30 de julho de 2025 (ID 15127450). Conforme certidão constante nos autos, o prazo para interposição de recursos se iniciou em 30 de julho de 2025. O prazo para a oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias.

Os presentes embargos, contudo, foram protocolados somente em 08 de agosto de 2025, conforme registro no ID 15304070. A própria Secretaria desta Turma Recursal já certificou a intempestividade do recurso (ID 15326537), o que representa óbice intransponível ao seu conhecimento.

Ainda que assim não fosse, e apenas para que não se alegue negativa de prestação jurisdicional, analiso as supostas máculas apontadas pelo Embargante.

O Município afirma que o acórdão foi omisso por não analisar a prevalência da lei local, o regime estatutário da servidora e a eficácia limitada da Emenda Constitucional nº 120/2022. No entanto, o julgado fundamentou-se expressamente na aplicação do art. 198, § 10, da Constituição Federal, considerando-o norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Tal posicionamento, por si só, afasta a tese de prevalência de norma infraconstitucional em sentido contrário, não havendo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Da mesma forma, não há omissão quanto à base de cálculo e ao grau de insalubridade. O acórdão foi claro ao determinar que o percentual devido e os valores retroativos devem ser apurados na fase de liquidação de sentença. Trata-se de providência processual adequada, que posterga a quantificação do direito para a fase de cumprimento, não configurando vício no julgado. A pretensão do Embargante de fixar, desde logo, a base de cálculo e o percentual com base em suas próprias teses e provas (LTCATs) representa tentativa clara de rediscutir o mérito da decisão.

Por fim, a alegação de contradição quanto à aplicação de lei nova é improcedente. O acórdão estabeleceu o direito a partir da vigência da EC nº 120/2022 e remeteu a apuração do valor para a fase de liquidação, momento em que a legislação aplicável a cada período da condenação será devidamente observada, em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

Verifica-se, portanto, que
os embargos de declaração não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas revelam o nítido propósito de reformar o julgado e rediscutir matéria já decidida
, o que é vedado nesta via recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração, em razão de sua manifesta intempestividade, conforme certificado no ID 15326537.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)